Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. Na hipótese, apresentado o laudo pericial, o Distrito Federal limitou-se a requerer a juntada de documento produzido por assistente técnico “onde são feitas as considerações de ordem técnica sobre as conclusões do ilustre Perito, destacando que não há fundamentos para afastar a responsabilidade da Autora pelo descumprimento contratual”.
3. Não houve pedido de esclarecimentos ao perito judicial, embora o assistente técnico tenha manifestado pela manutenção da validade da multa aplicada. Se a própria parte não requereu esclarecimentos específicos ao perito judicial, não pode alegar cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal por ausência destes esclarecimentos. Preliminar rejeitada.
4. O art. 37, XXI, da Constituição Federal – CF, dispõe que “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.
5. No caso, a autora celebrou contrato com o Distrito Federal, na modalidade de registro de preços, pelo qual se obrigou a entregar diversos produtos médicos, dentre eles as luvas cirúrgicas tamanho “P”. Todavia, alegou que o cumprimento da obrigação se tornou impossível - sem sua culpa – em razão da majoração do preço e da ausência do produto ou outro similar no mercado.
6. O Distrito Federal, por sua vez, aplicou multa à empresa em razão do descumprimento do contrato, o que levou a contratada ao ajuizamento da ação originária, cujo pedido de mérito foi a declaração de nulidade da penalidade aplicada.
7. O reconhecimento da existência de fato extraordinário e imprevisível, como demonstrado pela prova pericial, impede a caracterização da inexecução injustificada do contrato, o que inviabiliza a aplicação da penalidade pela Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.